Tribunal: TJDFT
Processo: 0753228-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda os 20 dias de saldo 2020 a 2023, bem assim a pagar ao autor a importância de R$ 9.228,72 (nove mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), a título de terço constitucional de férias (valores nominais). O recorrente alega, em síntese, que somente possuem direito a 20 dias de férias semestrais os servidores em exercício lotados em um dos locais listados pelo rol taxativo do art. 12, § 1o, da Lei 3.320/2004 e que o autor não se encaixa em nenhuma das hipóteses. Argumenta que os servidores que ocupam o cargo de motorista não se enquadram nos termos da norma citada e impugna os valores da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. O autor é servidor público e ocupa o cargo de analista de gestão em assistência pública de saúde, especialidade motorista, lotado no Núcleo de Transporte do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. O requerente/recorrido teve o direito de gozo de férias semestrais de 20 dias suprimido pela Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP.
III. Verifica-se, contudo, que o ato administrativo em questão excede o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de técnico de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.
IV. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, § 1o, dispõe que "o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário". Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco a sua incolumidade.
V. No caso, ainda que o servidor esteja lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, o exercício do cargo se dá em diversos locais, consoante os critérios de conveniência e de oportunidade da Administração. Os documentos do processo revelam que o servidor atua realizando o transporte de pacientes, sangue, fezes e urina para exame no laboratório, ID 54806223, justificando inclusive o recebimento do adicional de insalubridade. Denota-se, portanto, que a situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, razão pela qual faz jus ao direito de gozo de vinte dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsão da Lei Distrital no 3.320/2004, tal como foi fixado pela sentença de origem.
VI. Esse é o entendimento reiterado nas Turmas Recursais. Por todos, confira-se o seguinte julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) O art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004 dispõe que as férias semestrais de 20 dias são concedidas aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício nas unidades de Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados, Psiquiatria, Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, ou em outra área indicada pela SES/DF (§ 3o do art. 12). 5. A Secretaria de Saúde do DF embasa o indeferimento de pedidos semelhantes no item 12.2 da Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, que assim dispõe: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo". 6. No caso dos autos, o requerente/recorrente está lotado Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, e demonstrou que em sua atuação como motorista efetua transporte de pacientes entre as unidades hospitalares bem como equipamentos, roupas e materiais biológicos para exame, conforme LTCAT de ID. 46922624 - Pág. 1/2), denotando que sua atuação funcional se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, razão pela qual faz jus ao direito de gozo de 20 (vinte) dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsão da Lei Distrital no 3.320/2004. Com efeito, o fato de estar lotado no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede que o recorrente/requerente receba a vantagem em questão. (...) (Acórdão 1756288, 07540998720228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
VII. No que se refere ao valor da condenação, não houve impugnação específica por parte do réu em sua contestação, presumindo, assim, correto o valor indicado pelo autor na petição inicial.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A parte recorrente vencida arcará com pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.